Tribunal: TJSP
Processo: 2063062-72.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. AUXÍLIO-DOENÇA E RECURSOS DESTINADOS À SUBSISTÊNCIA E TRATAMENTO DE SAÚDE. MOLÉSTIA GRAVE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. DESBLOQUEIO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve bloqueio de valores em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. AUXÍLIO-DOENÇA E RECURSOS DESTINADOS À SUBSISTÊNCIA E TRATAMENTO DE SAÚDE. MOLÉSTIA GRAVE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. DESBLOQUEIO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve bloqueio de valores em conta bancária no âmbito de cumprimento de sentença, sendo alegado pelo executado que as quantias constritas possuem natureza alimentar, oriundas de auxílio-doença e auxílio familiar destinados à sua subsistência e tratamento oncológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados em conta corrente do executado, alegadamente de natureza alimentar e destinados à sua subsistência e tratamento de saúde, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, incluindo benefícios previdenciários e valores destinados ao sustento do devedor e de sua família.
Quando os valores estão depositados em conta corrente, cabe ao devedor demonstrar sua destinação ao mínimo existencial.
As provas constantes dos autos evidenciam que os valores bloqueados decorrem de auxílio-doença e de auxílio familiar, sem a existência de outras fontes relevantes de renda.
Os laudos médicos comprovam que o executado é portador de enfermidades graves, incluindo câncer metastático e recente cirurgia de coluna, o que demanda elevados custos para tratamento e reforça a necessidade de preservação integral dos recursos.
A constrição judicial, no caso concreto, compromete a subsistência e a dignidade do executado, justificando a incidência da regra de impenhorabilidade.
A jurisprudência admite a proteção de valores mantidos em conta corrente quando demonstrada sua destinação ao mínimo existencial, especialmente em situações de vulnerabilidade decorrente de doença grave.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. São impenhoráveis os valores de natureza alimentar, inclusive aqueles provenientes de benefício previdenciário e destinados à subsistência do devedor. 2. A impenhorabilidade pode ser reconhecida em conta corrente, desde que demonstrada a destinação dos valores ao mínimo existencial. 3. A existência de moléstia grave reforça a necessidade de proteção integral dos recursos financeiros do executado. 4. A penhora deve ser afastada quando comprometer a dignidade e a subsistência do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X; CPC, art. 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI no 2381996-39.2025.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Gesse, j. 16.03.2026; TJSP, AI no 2318669-57.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 06.12.2024; STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006.